Tribunal: STM
Processo: 7000342-64.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000342-64.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE PESSÔA
ADVOGADO: ANGELO BELLO BUTRUS (OAB: RJ115379)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de Ofício, para manter inalterada a Decisão que concedeu
a Reabilitação do Coronel da Reserva do Exército ANTONIO CARLOS DE PESSÔA,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/10/2021 09:29:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143ad634c
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000342-64.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE:
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM
RECORRIDO
ANTONIO CARLOS DE PESSÔA
ADVOGADO:
Dr. ANGELO BELLO BUTRUS (OAB: RJ115379)

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO REGULARMENTE
INSTRUÍDO. ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS AUTORIZADORAS DO ART. 134 DO CPM E
DOS ARTIGOS 651 E 652 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1 - Atendidos a todos os requisitos legais autorizadores do pedido de reabilitação
mostra-se mandatório o seu reconhecimento.
2- Impõe-se, assim, negar-se provimento ao recurso de Ofício para manter inalterada
a Decisão que concedeu a Reabilitação do Coronel da Reserva do Exército ANTONIO
CARLOS DE PESSÔA, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Oficio, para manter
inalterada a Decisão que concedeu a Reabilitação do Coronel da Reserva do Exército
ANTONIO CARLOS DE PESSÔA, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE:
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM
RECORRIDO:
ANTONIO CARLOS DE PESSÔA
ADVOGADO:
Dr. ANGELO BELLO BUTRUS

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/10/2021 09:29:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143ad634c

Trata-se do denominado "Recurso" de Ofício, nos termos dos artigos 134 do CPM e 654 do
CPPM, que submete ao duplo grau de jurisdição, mediante remessa obrigatória a este
Tribunal, a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de
02/05/2021, proferida nos autos apartados nº 7000146-64.2021.7.01.0001, que concedeu
reabilitação ao Coronel da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro ANTONIO CARLOS DE
PESSÔA.

Em 10/12/1992, o Reabilitando foi condenado, por decisão do STM, nos autos da Apelação nº
46742-4, à pena de 3 (três) meses de prisão, pelo crime do art. 175 do CPM, com direito à
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos. A referida decisão transitou em
julgado para o MPM em 15/02/1993 e para Defesa em 08/03/1993.

Consta que a audiência admonitória foi realizada em 12/04/1993, ocorrendo o término do
sursis em 12/04/1995, com a decretação de extinção da punibilidade do Reabilitando em
16/04/1995.

O pedido de reabilitação foi, devidamente, instruído com os seguintes documentos: certidões
negativas de ações criminais dos Tribunais de Justiça do Paraná, do Distrito Federal e de
Goiás; certidões negativas de ações criminais dos Tribunais Regionais da 1ª, 2ª e 4ª Regiões;
e certidão negativa de antecedentes criminais do Instituto Felix Pacheco/RJ, todas de 2021
(Ação de Reabilitação nº 7000146-64.2021.7.01.0001, Evento 1).

Ademais, consta Certidão emitida pela 4ª Auditoria da 1ª CJM, acompanhada do Acórdão
condenatório do STM; do ofício com o seu trânsito em julgado; e da decisão que decretou
extinta a pena.

Ressalta-se que foi necessário o desarquivamento dos autos físicos da Execução nº 001/93,
que tramitou perante a 2ª Auditoria do Exército, tendo em vista a inexistência de anotações
no SAM, relacionadas à Execução do Reabilitando (Ação de Reabilitação nº 146-64, Evento
17).

Em 26/04/2021, o MPM, que atuou nos autos da ação de justificação, manifestou-se
FAVORAVELMENTE à reabilitação pleiteada (Ação de Reabilitação nº 7000146-
64.2021.7.01.0001, Evento 22).

Em 02/05/2021, o Juiz da 4ª Auditoria da 1ª CJM concedeu a Reabilitação do Coronel da
Reserva do Exército ANTONIO CARLOS DE PESSÔA, impondo-se o cancelamento das
anotações da condenação em suas folhas de antecedentes. O Magistrado considera que a
reabilitação seria uma medida de política criminal que objetiva a restauração da dignidade
pessoal do reabilitando, in verbis:

"medida de política criminal que objetiva restaurar a dignidade pessoal e facilitar a reintegração do
condenado à comunidade (militar ou civil), que já deu mostra de sua aptidão para exercer,
livremente, a sua cidadania, a recuperar a reputação moral que lhe foi ofuscada pelo delito penal
militar" (Ação de Reabilitação nº 7000146-64.2021.7.01.0001, Evento 24).

Em 19/05/2021, a referida decisão foi submetida ao duplo grau de jurisdição, de ofício, a este Tribunal
(Evento 1).

Em 02/06/2021, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo "desprovimento do presente Recurso, mantendo-se integra a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/10/2021 09:29:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2143ad634c
Decisão Judicial de 1º grau, por seus próprios fundamentos jurídicos."

É o Relatório.

VOTO

O Pedido de Reabilitação encontra-se regularmente instruído e o Reabilitando cumpre,
satisfatoriamente, as exigências do art. 134 do CPM e dos artigos. 651 e 652 do CPPM, vez
que transcorreram mais de 5 (cinco) anos desde o dia em que terminou o período de prova
do sursis; o Reabilitando manteve domicílio no Brasil no prazo quinquenal após a extinção da
pena privativa de liberdade; e fez prova de bons antecedentes criminais, após a condenação
ocorrida em 10/12/1992.

Ressalta-se que o Reabilitando passou à Reserva Remunerada do Exército, após uma exitosa
carreira, durante a qual realizou diversos cursos, a saber: CAO Infantaria Aperfeiçoamento;
Comando e Estado-Maior (CCEM); Altos Estudos Militares ECEME; Forças Especiais
Especialização CI Pqdt GPB Brasil Ações de Comandos - Categoria A Especialização CI Pqdt
GPB Brasil; Operações na Selva Categoria B Especialização CIGS Brasil Básico de
Paraquedista Especialização CI Pqdt GPB Brasil; Mestre de Salto Extensão CI Pqdt GPB Brasil
Política, Estratégia e Administração Militar Superior - Pós-Graduação - "Lato Sensu" ECEME
Brasil Mestrado em Operações Militares Superior - Pós-Graduação - "Stricto Sensu" -
Mestrado ESAO Brasil Política, Estratégia e Alta Administração do Exército; Política,
Estratégia e Alta Administração ECEME Brasil Operações Psicológicas Estágio CEP Brasil
Avançado de Salto Livre Estágio CI Pqdt GPB Brasil 22/11/1993; Salto Livre Estágio CI Pqdt
GPB Brasil e Cursos e Estágios Militares no Exterior (Ação de Reabilitação nº 7000146-
64.2021.7.01.0001, Evento 1, Doc. 05).

O Reabilitando foi promovido, por merecimento, a todos os postos de oficial superior, desde
Major a Coronel, e possui as seguintes condecorações: Medalha Mérito Aeroterrestre Ouro;
Insígnia de Paraquedista do Exército da Nicarágua; Medalha Militar de Bronze; Medalha
Militar de Prata; Medalha do Pacificador; Medalha do Mérito Desportivo Militar; Medalha de
Serviço Amazônico Passador de Bronze; Medalha da Vitória; Distintivo de Comando Dourado;
Medalha da Vitória; e Medalha Coronel Sarmento(Ação de Reabilitação nº 7000146-
64.2021.7.01.0001 Evento 1, Doc. 05).

Assim, restam atendidos todos os requisitos legais autorizadores do Pedido de Reabilitação,
mostrando-se irreparável a decisão proferida pelo juízo de piso.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício, para manter inalterada a
Decisão que concedeu a Reabilitação do Coronel da Reserva do Exército ANTONIO CARLOS
DE PESSÔA, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.